Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade dos crimes de ameaça (CP, art. 147, §1o), violação de domicílio (CP, art. 150, §1o) e descumprimento de medida protetiva de urgência (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) é demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório policial, decisão judicial de medidas protetivas e depoimentos colhidos em sede policial e judicial.
2. A autoria é confirmada por relatos coerentes e harmônicos da vítima e da informante, que descrevem o ingresso forçado do réu na residência, após esmurrar o portão e proferir ameaças de morte, mesmo ciente das medidas protetivas vigentes.
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, dada a intimidade do contexto e a ausência de testemunhas presenciais, conforme jurisprudência consolidada e protocolos de julgamento com perspectiva de gênero.
4. A alegação de contradições nos depoimentos não se sustenta, pois as variações são periféricas e não comprometem a narrativa central dos fatos, que indicam ameaça séria, invasão domiciliar e descumprimento de ordem judicial.
5. A ameaça, ainda que proferida em contexto emocional, configura crime formal, sendo suficiente a geração de temor na vítima, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
6. A entrada forçada na residência, sem autorização, reforçada pela necessidade de intervenção policial, caracteriza o crime de violação de domicílio.
7. As medidas protetivas estavam vigentes na data dos fatos e o réu tinha ciência de sua existência.
8. Ausentes causas excludentes de ilicitude e presente a tipicidade formal e material, impõe-se a manutenção da condenação.
9. Recurso conhecido e não provido.